Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713158-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE DA COSTA SILVA AGRAVADO: LUCILIANA MARIA PEREIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Geane da Costa Silva contra decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília, proferida na ação de conhecimento de no 0707696-76.2020.8.07.0001, ID no 61079165, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Rescisão / Resolução (10582) movida por LUCILIANA MARIA PEREIRA em desfavor de IRAMAR DA COSTA SILVA e outros. [...] Verifico que a segunda ré GEANE DA COSTA SILVA compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa. Cite-se o réu IRAMAR DA COSTA SILVA para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante informa que alugou um imóvel da agravada, por intermédio de terceiro (imobiliária), razão pela qual deveriam ser aplicadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Destaca que juntou acordo anterior realizado com a agravada, o qual ensejou a apresentação de pedido de desistência em duas outras ações que estavam tramitando com o intuito de cobrar o crédito relativo aos aluguéis do mesmo imóvel. Afirma que o seu pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado e também não houve a análise da preliminar de incompetência do Juízo, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para reconhecer a conexão entre as demandas, com a redistribuição dos autos à 2a Vara Cível de Taguatinga, por dependência ao processo de no 0701240-92.2020.8.07.0007 e, no mérito, a reforma da decisão. Relatado, decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). No caso, a decisão apenas determinou a citação do outro réu, Iramar da Costa Silva, em observância ao litisconsórcio passivo formado, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). Ademais, não é possível analisar a alegação de que há conexão entre as demandas e que se trataria de uma relação de consumo, sob pena de incorrer em supressão de instância. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DESIGNAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NOMEAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida a penhora do faturamento da empresa, mas pendente de apreciação o pedido de nomeação do administrator-depositário, inviável a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC/15. 2. Se o requerimento formulado pelo Exequente não foi apreciado pelo d. Juízo a quo, o provimento do recurso deve se limitar à determinação para que o feito tenha o regular trâmite, com apreciação das questões pendentes. 3. Inapropriado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, decidir questões sobre as quais não houve manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248605, 07257278420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Apesar de a agravante argumentar que há conexão com o processo de no 0701240-92.2020.8.07.0007, a decisão firmou a competência em razão da cláusula contratual de eleição do foro (cláusula vigésima, ID no 59053334, pág. 4). Além disso, a agravante não demonstrou qual seria o prejuízo processual para o caso de a demanda permanecer na 16a Vara Cível de Brasília, considerando que os fundamentos da sua defesa ainda serão objeto de deliberação. Desse modo, diante da inexistência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a citação de litisconsorte passivo e ausente a demonstração de urgência, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, no que tange a esta esfera recursal, diante da documentação anexada (ID no 16231326 e seguintes). Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro